Tribunal: TJDFT
Processo: 0700661-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. JULGAMENTO CITRA PETITA. OMISSÃO. MÁCULA PARCIALMENTE VERIFICADA. CAUSA MADURA. INTEGRAÇÃO DO DECISUM. PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DO ART. 342 DO CÓDIGO PENAL À TESTEMUNHA AUTORAL. INDEFERIMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. BRIGA DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS AO VEÍCULO DO AUTOR QUE DECORRERAM DA CONDUTA DE AMBAS AS PARTES. OFENSA À HONRA SUBJETIVA. AGRESSÕES VERBAIS COMPROVADAS. PERSEGUIÇÃO EMPREENDIDA PELOS AUTORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. 1.1 Ausência de manifestação expressa quanto aos vídeos acostados aos autos pela ré. Omissão não verificada. O exame da decisão impugnada revela que a magistrada de origem cumpriu o dever constitucional de fundamentação, apresentando os motivos fáticos e jurídicos que embasaram seu convencimento. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre toda e qualquer alegação ventilada pelas partes, mas somente aquelas que têm o condão de infirmar a conclusão do julgador, conforme o artigo 489, § 1o, IV, do CPC/2015. Mácula não verificada. 1.2 Pedido de aplicação das sanções do art. 342 do Código Penal à testemunha autoral. É citra petita a sentença que deixa de considerar pedido expressamente formulado nos autos. Omissão que exige integração do julgado de primeira instância sem necessidade de devolução dos autos ao juízo de origem, uma vez que reunidos estão todos os elementos informativos indispensáveis ao exame da questão não apreciada. Causa que se mostra madura. Processo em condições de imediato julgamento, o que, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC, possibilita ao Colegiado Recursal suprir a omissão identificada na sentença recorrida. Caso concreto em que não restou comprovado que a testemunha tenha alterado a verdade dos fatos. Acolhida a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional apenas quanto ao pedido de aplicação das sanções do art. 342 do Código Penal à testemunha autoral, integrando-se o julgado, para expressamente indeferir o pedido.
2. Da regular instrução do feito se extraiu a culpa concorrente em relação aos danos materiais suportados pelos demandantes, porquanto ambas as partes, no momento do incidente narrado, contribuíram para as avarias verificadas na motocicleta do autor. 2.1. Reconhecida a responsabilidade civil da apelante por ato ilícito e dever de ressarcimento reconhecidos com base nos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil.
3. O dano moral é lesão de caráter extrapatrimonial que busca reparar eventuais danos ocorridos na esfera íntima da vítima, não podendo ser confundido com percalços, aborrecimentos corriqueiros, sob pena de sua banalização. No caso dos autos, a situação enfrentada pela ré advinda da perseguição empreendida pelos autores, da restrição de sua liberdade de ir e vir e da agressão verbal proferida pelos demandantes contra ela, demonstra que a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento. 3.1. No tocante ao valor da condenação em danos morais, este não pode ser ínfimo, ao ponto de não incutir no ofensor uma reflexão a respeito da conduta ilícita por ele praticada, devendo ser apta a demonstrar-lhe qual deveria ter sido o comportamento adequado e compatível com os preceitos legais vigentes, bem como deve servir de punição para que a atitude ilegal não se repita. 3.2. Em vista das peculiaridades do caso concreto, mostra-se proporcional a fixação da danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em regime de solidariedade.
4. Litigância de má-fé. Para que se configure a litigância de má-fé é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. Não tendo a parte apelante fugido aos padrões determinados pelos princípios da lealdade e probidade que informam o dever de agir segundo a boa-fé e não se verificando abuso no exercício de faculdades processuais inerentes ao direito de defesa, inviável reconhecer a prática de comportamento temerário a justificar a pretendida condenação por litigância de má-fé, requerida em contrarrazões recursais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.